Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704685-39.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO HÉLIO DA SILVA, ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS COELHO RECORRIDOS: ADENIR PINTO DA SILVA, CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, ALINE AZEVEDO DE ARAÚJO, ALMIR DE ANDRADE ABEL, JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA, ÂNGELA MARIA RIBEIRO, NERI ANTUNES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DISCUSSÃO DE NOVA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ELABORAÇÃO DO TEXTO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO. PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO SUBSÍNDICO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O pleito declaratório referente à duração do mandato dos gestores do condomínio não se torna despiciendo pela superveniência de novas eleições no curso do Feito, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de perda de objeto suscitada sob tal alegação. 2 – Inexiste cerceamento do direito de produzir prova em função do indeferimento da oitiva testemunhal pleiteada quando a própria parte interessada pede o julgamento antecipado da lide. Além disso, o cerceamento em questão não ocorre quanto a prova apontada foi mencionada pelos Autores na origem com propósito diverso do que é manifestado no recurso, sendo que aquele primeiro propósito não consistia em demonstração de fatos. 3 – O pedido de anulação das assembleias foi deduzido com amparo na alegação de que não foi observado o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos, necessário para alteração da convenção do condomínio (art. 1.351 – CC). Entretanto, a alegada alteração ainda não ocorreu, haja vista que as deliberações questionadas apenas trataram da elaboração da minuta da nova convenção que será submetida à apreciação da coletividade de condôminos para eventual aprovação, momento em que, obrigatoriamente, deverá ser respeitado o quórum especial (“Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos”). 4 – A pretensão referente à duração dos mandatos do corpo diretivo do condomínio foi deduzida com base na causa de pedir mencionada no item anterior. Pediu-se a observância da convenção vigente, em que se prevê o mandato de 1 (um) ano, e não o mandato de 2 (dois) anos previsto na minuta da nova convenção. Contudo, a observância do mandato mais longo já vem sendo praticada pelo condomínio com base em alteração do regimento interno, o qual não foi questionado no Feito. 5 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Isso significa que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido nos pedidos da parte. Diante disso, verificando-se que não se extrai da pretensão inicial pedido de declaração de nulidade da assembleia do dia 28/04/2019 (pagamento de pró-labore ao subsíndico), é ultra petita o julgamento realizado, devendo-se extirpar da disposição sentencial o excesso. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível do Réu provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, do Código de Processo Civil, 1.333 e 1.351, ambos do Código Civil, 9o, §2o, e 25, parágrafo único, ambos da Lei 4.591/1964, argumentando, em síntese, que (i) a Convenção do Condomínio não pode ser alterada sem o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos condôminos; (ii) não é possível a permanência dos recorridos na administração do condomínio por prazo superior ao previsto na Convenção de Condomínio; (iii) o acórdão impugnado validou a existência de uma Assembleia Permanente, ainda que sem previsão na Convenção e, tampouco, no edital de convocação da Assembleia para aprovação da alteração da Convenção; (iv) há decisão judicial anterior, proferida por esta Corte de Justiça no AGI 0714372-43.2020, reconhecendo que os mandatos dos administradores do condomínio não poderiam extrapolar o período de 1 (um) ano previsto na Convenção do Condomínio. Colacionam julgado do TJRS para demonstrar a divergência jurisprudencial. Pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 26890748). Em contrarrazões, ADENIR PINTO DA SILVA pede a majoração dos honorários recursais anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/15, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1767860/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 1.333 e 1.351, ambos do Código Civil, 9o, §2o, e 25, parágrafo único, ambos da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 26890748). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025